Tribunal: TJDFT
Processo: 0725438-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Feminicídio. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria. Sentença condenatória. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de feminicídio previsto no artigo 121, § 2o, I, IV e VI do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06. A defesa pede a anulação do julgamento alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Questiona os critérios adotados na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, (ii) se os critérios adotados pelo juiz presidente do júri, na dosimetria da pena, estão corretos. Alega que não acolheram a tese da defesa sobre a incapacidade relativa do réu, nos termos do parágrafo único do art. 26 do CP e que os critérios adotados, na dosimetria da pena, divergem dos parâmetros aceitos pela jurisprudência.

III. Razões de decidir.

3. O acolhimento do recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, exige a demonstração, de forma clara, que a sentença recorrida esteja em total dissonância em relação ao conjunto probatório.

4. O trânsito em julgado de sentença condenatória, no curso do processo, referente a fato pretérito, possui aptidão para caracterizar os maus antecedentes.

5. O julgamento pelo tribunal popular rege-se pelo princípio da soberania dos veredictos, com expressa previsão constitucional (art. 5o, XXXVII, “c”, CF). Dessa forma, em sede de recurso de apelação, não pode uma questão decidida pelo júri popular ser reformada pelo Tribunal de Justiça, a não ser que a questão controvertida decorra de decisão do juiz-presidente.

6. Não é possível afastar, no julgamento da apelação, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque a valoração dessa conduta foi submetida e decidida pelosjurados, juízo natural e competente para essa análise.

7. A recomendação jurisprudencial no sentido de que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja agravada em 1/6 (um sexto), em razão de circunstância agravante, não possui caráter vinculante. De modo que, justificando adequadamente o juiz sentenciante, deve ser mantida a fração mais gravosa, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.